Tribunal: STF
Processo: ARE 1583202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. BOLSA CONCEDIDA DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DE DOAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 26 DA LEI Nº 9.250/1995. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Maranhão contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Barreirinhas, que julgou procedente pedido formulado em ação ajuizada por candidato aprovado em concurso para ingresso na magistratura estadual, reconhecendo a inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os valores recebidos a título de bolsa no curso de formação entre agosto e novembro de 2009, com fundamento no art. 26 da Lei nº 9.250/1995, e condenando à restituição dos valores recolhidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. Há três questões em discussão: (i) definir se a verba percebida durante o curso de formação para ingresso na magistratura possui natureza de doação, isenta de IRPF nos termos do art. 26 da Lei nº 9.250/1995; (ii) estabelecer se incide prescrição parcial quanto ao valor referente ao mês de agosto de 2009; e (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários recursais em desfavor do recorrido no âmbito dos Juizados Especiais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A bolsa percebida durante o curso de formação não possui natureza retributiva nem configura contraprestação de serviços, dada a inexistência de vínculo jurídicofuncional com a Administração Pública e a ausência de obrigação de desempenho de tarefas em favor do Estado, enquadrando-se como doação para fins de estudo, nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.250/1995.



    4. A formação técnico-jurídica de candidatos em fase de concurso público representa interesse institucional, mas não constitui vantagem econômica para o ente público, sendo insuficiente para descaracterizar a natureza de doação da verba recebida.



    5. O marco inicial do prazo prescricional para fins de repetição de indébito de IRPF é a data da entrega da declaração de ajuste anual, e não o momento da retenção na fonte, razão pela qual não se verifica a alegada prescrição quanto ao mês de agosto de 2009.



    6. No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a fixação de honorários advocatícios recursais somente é possível em desfavor do recorrente vencido, desde que o recorrido tenha apresentado resposta com a assistência de advogado, o que não ocorreu no caso concreto.



    7. Inexiste amparo legal para condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários recursais em caso de êxito parcial ou total do recurso do Estado, sendo inadmissível a inversão do ônus sucumbencial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A bolsa percebida durante curso de formação de candidatos à magistratura estadual constitui doação para fins de estudo, isenta de incidência do IRPF nos termos do art. 26 da Lei nº 9.250/1995.2. O prazo prescricional para repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte inicia-se com a entrega da declaração de ajuste anual.3. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível a fixação de honorários recursais em desfavor do recorrido, ainda que vencido, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei." 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.250/1995, art. 26; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, MS nº 10000130087349000, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 12.02.2014; TJ-RS, AC nº 5025392-91.2020.8.21.0001, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 28.04.2021.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 150, caput, e II, e §6º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente